Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706001-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELINEY LUZIA GALVAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Trânsito em Julgado - Decisão Vinculante do Supremo Tribunal Federal - Preponderância - Data do Trânsito - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juiz Titular da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual rejeitou impugnação do referido ente público ao Cumprimento de Sentença movido pela agravada. Sustenta o Distrito Federal a inviabilidade de aplicação de índice de correção monetária distinto daquele estabelecido pela Sentença transitada em julgado. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Com efeito, nos Cumprimentos Individuais de Sentença decorrentes da Ação Coletiva 32159/97, a qual teve trânsito em julgado em 11 de março de 2020, posterior, assim, à decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 870.947/SE, esta Turma tem determinado a incidência do índice de correção apontado pela referida Suprema Corte. De fato, é necessário maior debate sobre a possível existência de cláusula rebus sic stantibus para os casos de correção monetária e juros de mora ou a preponderância, pura e simples, do trânsito. Por ora, vejam a presente Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. READEQUAÇÃO À DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO FATO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. CÁLCULOS APRESENTADOS CONFORME O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. No caso dos autos, é possível notar que a Ação Coletiva transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária. Além disso, o exequente instruiu a Petição Inicial do Cumprimento de Sentença fazendo constar nos seus cálculos índice em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF. Diante dessas circunstâncias, que diferenciam o caso de tantos outros já analisados por esta Egrégia Turma, considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que o trânsito em julgado da Ação Coletiva foi posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1378269, 07249538320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021). Ausente, sem embargo de melhor análise quando do mérito, a probabilidade de provimento do recuso. Deixo de prestar efeito suspensivo ao recurso e o recebo no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, às 23h32min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator